Tribunal: TJES
Processo: 5006800-89.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006800-89.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RN COMERCIO VAREJISTA S.A
RECORRIDO: ANTONIA OLANDRES GARAJAU DA SILVA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente ante a comprovação da sua condição de hipossuficiência decorrente da recuperação judicial.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, TER COMPRADO UMA LAVADORA JUNTO A EMPRESA REQUERIDA NO DIA 29/10/2019, NO VALOR DE R$1.601,30 (MIL SEISCENTOS E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS), QUE EM RAZÃO DA INCLUSÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS TAIS COMO, SEGURO, FRETE E JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO A SEGUNDA REQUERIDA GEROU O VALOR FINAL DE R$ 3.573,12 (TRÊS MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS). RELATA TER PROPOSTO AÇÃO PARA DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR NÃO CONCORDAR COM OS ENCARGOS ATRELADOS AO CONTRATO DE COMPRA, CONTUDO A MESMA FORA JULGADA IMPROCEDENTE. PUGNOU, NA PRESENTE DEMANDA, PELA ENTREGA DO PRODUTO E, NA HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE, QUE A PRIMEIRA REQUERIDA ARQUE COM O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A FINANCEIRA. A REQUERIDA RN COMÉRCIO ADUZIU QUE O ATRASO NA ENTREGA SE DEVE A FATO DE TERCEIRO, OU SEJA, CULPA DA TRANSPORTADORA. ADEMAIS, ARGUMENTOU TER PEDIDO RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM ENCERRAMENTO DE SUAS LOJAS FÍSICAS E, PORTANTO, NÃO POSSUI MAIS O PRODUTO EM ESTOQUE. A SENTENÇA DE PISO JULGOU JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA: “(...) (a) declarar a rescisão do contrato de compra e venda do produto, bem como do contrato de financiamento, objetos da lide, e, por conseguinte, determino às rés que se abstenham de efetuar qualquer cobrança em desfavor da autora, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor de cada débito realizado; (b) determinar a exclusão da inscrição em nome da autora no cadastro de proteção ao crédito em razão do débito apontado pela ré Losango, devendo ser expedido ofício ao órgão mantenedor para imediato cumprimento; e (c) condenar a ré RN Comércio ao pagamento de R$5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento(...)”.
RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
MOSTRA-SE ABUSIVA A CONDUTA DE NÃO ENTREGAR O PRODUTO. NÃO PROSPERA O ALEGADO FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO PARA TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA VENDEDORA PARA A TRANSPORTADORA DOS PRODUTOS COMPRADOS PELO CONSUMIDOR, NA MEDIDA EM QUE ESTE NÃO SE ENQUADRA COMO PESSOA TOTALMENTE ESTRANHA A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA
.
ASSIM, MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.